Tribunal: TJDFT
Processo: 0005104-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. artigo 40, III, da Lei 11.343/2006. incidência. DOSIMETRIA. Patamar de aumento da pena-base. Um oitavo. AUMENTO DA PENA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao vender e ter em depósito substância entorpecente.
2. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 independe da comprovação de que a droga visava aos estudantes, bastando que a infração tenha sido cometida nas imediações do estabelecimento de ensino.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Fixada pena em patamar inferior, mantém-se a sentença.
4. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a multirreincidência justifica a elevação da pena provisória em patamar superior a 1/6 (um sexto). 4.1. Fixada a pena de forma exacerbada, reduz-se o agravamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.